Tribunal: TJSP
Processo: 1051047-81.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Julgamento que acarretou reforma para pior no que toca à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência – Impossibilidade de majoração dos honorários advocatícios fixados pelo acórdão, diante dos limites estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil – Caso concreto que recomenda a manutenção dos honorários atribuídos pela sentença ao patrono da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Julgamento que acarretou reforma para pior no que toca à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência – Impossibilidade de majoração dos honorários advocatícios fixados pelo acórdão, diante dos limites estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil – Caso concreto que recomenda a manutenção dos honorários atribuídos pela sentença ao patrono da embargante, com o afastamento daqueles atribuídos aos patronos da embargada.

Embargos de Declaração acolhidos.